Tribunal: TJDFT
Processo: 0715848-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715848-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: SORAYA CARMELITA NOVAES THOMAZINI, FRANCISCO ALBERTO TOMAZINI, CELIA DE CARVALHO, VALDIR TOMAZINI, ROSELI CAMBREA TOMAZINI, ANTONIO CARLOS THOMAZINI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL SA contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília de Brasília nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido em desfavor do recorrente por ANTONIO CARLOS THOMAZINI e OUTROS, pela qual homologou as contas de liquidação elaboradas em laudo pericial. A agravante sustenta, em síntese, a existência de excesso de execução na apuração dos juros de mora, aplicados desde a citação operada na ação civil pública que deu origem à sentença coletiva objeto da execução. Defende que os juros moratórios devem ser contados desde a citação perada na fase de liquidação de sentença, de acordo com entendimento firmado nos REsp no 1.348.512 e 1374761. Defende, ainda, a necessidade de compensação do crédito exequendo com "os lançamentos não desembolsados pelo mutuário sob as rubricas “INDENIZAÇÃO PROAGRO” em 23/07/1990 e “ABATIMENTO NEGOCIAL”. Defende que os valores referentes a esses benefícios não foram desembolsados pelos recorridos, de modo que não poderia ser considerados na apuração de repetição de indébito. Ao final, requer "seja reconhecido o excesso nos cálculos apresentados pelo Perito, acolhendo, por conseguinte, os cálculos apresentados pelo ora Agravante, posto corresponder, de fato, aos ditames as sentença coletiva ora exequenda." Preparo regular no ID. 16755095. É a síntese do necessário. DECIDO. Nos termos do art. 932 do Código de Processo Civil vigente, incumbe ao Relator do agravo de instrumento “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Na hipótese é manifestamente inadmissível o agravo de instrumento, já que sua interposição é intempestiva. Destaco, de início, que o prazo para a interposição de agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias úteis, consoante dispõe o art. 1.003, § c/c art. 212, ambos do CPC. Na hipótese, a decisão agravada foi proferida em 12 de maio de 2020, homologando a conta de liquidação disposta em laudo pericial, depois de apresentada complementação pelo perito, relativa as impugnações manifestadas pelas partes. A referida decisão, conforme destacado no recurso foi divulgada no DJe em 15 de maio de 2020, sexta feira, devendo ser considerada publicada no dia útil subsequente, em 18 de maio 2020 (ID 50980454 dos autos de origem). Assim, o prazo recursal de quinze dias úteis encerrou em 5 de junho de 2020. Dessa forma, constata-se a intempestividade do recurso, interposto apenas em 12 de junho de 2020. Constatada de forma inequívoca a intempestividade do agravo de instrumento, é imperativa a negativa de conhecimento do recurso por deliberação monocrática do Relator, consoante impõe o art. 932 do CPC. Coadunando com esses argumentos, confira-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTEMPESTIVO. PRAZO RECURSAL PEREMPTÓRIO. 1. Prescreve o inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil que o relator poderá não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Intempestivo o recurso apresentado após o decurso do prazo legal, em que pese a contagem em dobro com observância somente dos dias úteis, consoante disciplina o Código de Processo Civil. 3. Recurso desprovido. (Acórdão n.982834, 20160020322802AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2016, Publicado no DJE: 29/11/2016. Pág.: 131/146) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AOS EMBARGOS. RECURSO INTEMPESTIVO. DECISÃO MANTIDA. 1. Deve ser mantida a decisão monocrática que negou seguimento aos embargos de declaração por restar patente a sua intempestividade e não haver comprovação de equívocos nas publicações e contagem do prazo processual. 2. Os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei, cabendo ao relator não conhecer do recurso manifestamente inadmissível (intempestivo) conforme determina o art. 932, inciso III do atual Código de Processo Civil. 3. Agravo interno conhecido e improvido. (Acórdão n.974502, 20140111729938APC, Relator: ANA CANTARINO 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2016, Publicado no DJE: 07/11/2016. Pág.: 290/301) Diante do exposto, nego conhecimento ao recurso, com fulcro no artigo 932 do CPC, ante sua manifesta intempestividade. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se. Brasília, 18 de junho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator